Tribunal: TJES
Processo: 5014492-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014492-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

AGRAVADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – TRESPASSE – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Entende a jurisprudência deste Tribunal que
“a configuração do chamado trespasse depende da demonstração, ainda que fática, da ocorrência da assunção da atividade empresarial, incluindo a aquisição de bens materiais e imateriais, a exemplo da cartela de clientes e empregados da pessoa jurídica”
(TJES, Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002191-07.2020.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

2. A petição que ensejou a decisão agravada (id. 28754272), pelo que observo, apresenta apenas excertos de alegados contratos firmados entre as pessoas jurídicas em questão, o que, em certa forma, mitiga a validade das informações ali elencadas.

3. Desta maneira, ao menos até o momento processual em que proferida a decisão recorrida (09/2023), penso que as provas dos autos de origem não evidenciam, com o grau de certeza necessária, a ocorrência de sucessão empresarial, de forma que a manutenção da decisão recorrida é, em meu sentir, medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de execução
”
ajuizada em face do
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
indeferiu o pedido de chamamento da empresa VIDAPLAN SAÚDE LTDA para responder solidariamente pelo débito exequendo.

Aduz a recorrente, em suma, que deve ser reconhecida a ocorrência de trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso
“para que seja RECONHECIDO O TRESPASSE e efetuado o chamamento ao processo da empresa VIDA PLAN SAUDE LTDA, CNPJ 00.864.888/0001-00, para responder solidariamente pelo débito exequendo.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014492-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

AGRAVAD
O:
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de execução
”
ajuizada em face do
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
indeferiu o pedido de chamamento da empresa VIDAPLAN SAÚDE LTDA para responder solidariamente pelo débito exequendo.

Aduz a recorrente, em suma, que deve ser reconhecida a ocorrência de trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso
“para que seja RECONHECIDO O TRESPASSE e efetuado o chamamento ao processo da empresa VIDA PLAN SAUDE LTDA, CNPJ 00.864.888/0001-00, para responder solidariamente pelo débito exequendo.”

Sem contrarrazões.

No bojo da r. decisão recorrida, consignou o julgador singular, em suma, não ter sido demonstrada a ocorrência de sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas em questão.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.146 do Código Civil,
“o
adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Assim, no contrato de trespasse, o negócio jurídico não é a mercadoria em si, mas o estabelecimento comercial como um todo, o qual, como se sabe, compreende todo o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício de empresa.

Ainda, entende a jurisprudência deste Tribunal que
“a configuração do chamado trespasse depende da demonstração, ainda que fática, da ocorrência da assunção da atividade empresarial, incluindo a aquisição de bens materiais e imateriais, a exemplo da cartela de clientes e empregados da pessoa jurídica”
(TJES, Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002191-07.2020.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

No caso dos autos, tal como o juízo singular, penso que a parte ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do instituto em análise.

A petição que ensejou a decisão agravada (id. 28754272), pelo que observo, apresenta apenas excertos de alegados contratos firmados entre as pessoas jurídicas em questão, o que, em certa forma, mitiga a validade das informações ali elencadas.

Desta maneira, ao menos até o momento processual em que proferida a decisão recorrida (09/2023), penso que as provas dos autos de origem não evidenciam, com o grau de certeza necessária, a ocorrência de sucessão empresarial, de forma que a manutenção da decisão recorrida é, em meu sentir, medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.